Tribunal: STF
Processo: HC 122304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Militar. Posse de entorpecente (CPM, art. 290, caput). 3. Alegação de ausência de materialidade delitiva. A existência do laudo preliminar é suficiente para dar início à persecução penal. Para o recebimento da inicial acusatória não há necessidade do laudo de constatação definitivo. Precedentes do STF. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Local sujeito à administração castrense (CPM, art. 290). Precedente do Plenário (HC n. 103.684/DF). 5. Ordem denegada.